Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA DE DÍVIDA DE TERCEIRO, MESMO APÓS OS CONTATOS COM A RECORRENTE. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 2, parágrafo único, Art. 6 e Art. 14).

II. A persistente cobrança de dívida de terceiro (desconhecido da requerente e que, segundo os prepostos que efetuavam a cobrança, teria fornecido seu número de telefone) por meio de inúmeras mensagens e ligações telefônicas para o celular da requerente de 21.8.2019 a 13.9.2019 (ID 14290953, págs; 1/15), mesmo após a informação de que a recorrida era titular da linha e desconhecia a devedora (ID 14290954, 14290955, 14290956, 14290957, 14290958, 14290959, 14291260, 14291261) revela o abuso e o patente descaso da instituição financeira, a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, configurar dano moral reparável (CF. Art. 5o, V e X). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n.899750; 2a TR, Acórdão 1067522; 3a TR, Acórdão 1149441.

III. Irretocável o valor da condenação (R$2.000,00), estimativa condizente à adotada por este órgão revisional (3a TR, Acórdão 1201235, DJe DJE 19.9.2019), a par de guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).